Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-50.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS CARACTERIZADORES DO ART. 1.723 DO CC. UNIÃO ESTÁVEL COM PESSOA CASADA. IMPEDIMENTOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA UNIÃO ESTÁVEL PUTATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste cerceamento de defesa se a oitiva de duas testemunhas pleiteada pela autora se afigurou desnecessária para a resolução da lide, em razão de não possuir a capacidade de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado na origem. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. A união estável ocorre quando demonstrada convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, consoante disposição do art. 1.723 do CC, além da ausência dos impedimentos matrimoniais contidos no art. 1.521 do referido diploma legal. O relacionamento paralelo e não eventual entre pessoas impedidas de casar, constitui concubinato impuro (art. 1.727 do Código Civil), compreendendo-se a hipótese do casado que não esteja separado de fato ou judicialmente do cônjuge. É o caso dos autos. Isso porque, na petição inicial, a própria autora “informa que, quando começou a se relacionar com o de cujus, este lhe disse que era divorciado, no entanto, depois descobriu que era casado, mas não se separou, pois, já o amava muito” (ID 20483755, p. 2). Ademais, o conjunto probatório demonstra que a estrutura familiar de natureza matrimonial foi preservada até a data do falecimento. Também na petição inicial, a parte autora admite que o falecido “era casado civilmente com outra mulher na qual também convivia” (ID 20483755, p. 2).
3. Percebe-se, pelas provas juntadas aos autos, que a apelante tinha pleno conhecimento de que o de cujus era casado e convivia com sua família, motivo pelo qual não há como se reconhecer a figura da união estável putativa, única capaz de possibilitar a excepcional simultaneidade de núcleos familiares, conforme jurisprudência do c. STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.